Tribunal: CARF
Processo: 13896.911356/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911356/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.871 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
REDECARD S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA.
A contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de
não homologação da compensação realizada. DCTF retificadora não é prova da
veracidade das alegações apresentadas, se não for acompanhada de
documentos robustos que demonstrem o tributo devido no período a que se
refere o suposto direito creditório.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retorno do feito à origem para fins de emissão de
despacho complementar, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 76 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911356/2009-21
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.871 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911356/2009-21

Por meio do Despacho Decisório de fls. 7, foi não homologado o PER/DCOMP no
41398.84202.030108.1.3.04-3020, no qual constava – a título de pagamento indevido
ou a maior – crédito no valor original de R$ 139.204,21.Para fundamentar a não
homologação, a autoridade fiscal afirma o seguinte:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 112.622,52. A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.”
Da não-homologação resultou o valor devedor de R$ 114.694,77, acrescido de multa de
mora e juros de mora.
A seguir, reproduz-se cópia do Despacho Decisório em questão.

(...)
Irresignada a Interessada apresenta, tempestivamente, manifestação de inconformidade,
onde, em síntese, argumenta que:
• apurou IRRF 5217 [pagamentos a beneficiários não identificados] no valor de R$
26.581,69 e, no entanto, recolheu DARF, em 30-11-2007, no valor de R$ 139.204,21;
• informou erroneamente na DCTF de novembro de 2007 o débito apurado no valor de
R$ 139.204,21;
• após levantamentos e reavaliações restou constatado que recolheu a maior o valor de
R$ 112.622,52;
• encaminhou DCTF retificadora em 9-11-2009 onde alterou o valor de R$ 139.20421
para R$ 26.581,69;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.871 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911356/2009-21

Requer que seja reconhecido seu direito creditório.
É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- não há qualquer mácula no Despacho Decisório em questão, que contém tanto a
descrição pormenorizada da não-homologação da compensação declarada, como a
fundamentação legal adotada pela autoridade fiscal;
- a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação desse
jaez (registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do
IRPJ), limitando-se tão-somente a apresentar DCTF, DARF.
Cientificada da decisão de primeira instância em 02/04/2015 (e-fl. 89), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 04/05/2015 (e-fl. 124), em que repete os
fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão Contábil e extratos de
aplicações financeiras, e-fls 117 e ss) acerca da base de cálculo do IRRF no intuito de comprovar
o crédito.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da declaração de compensação transmitida sob o no
41398.84202.030108.1.3.04-3020, no qual constava – a título de pagamento indevido ou a maior
– crédito no valor original de R$ 139.204,21..
A decisão administrativa em comento (Despacho Decisório, e-fl. 7) apresenta a
seguinte conclusão: o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DComp.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que retificou os valores
declarados (DCTF), mas não juntou provas contábeis que dessem sustentação ao novo valor de
IRRF, fato gerador 01/11/2007. Por isso a decisão de primeira instância indeferiu a manifestação
de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância em que repete os fundamentos de
sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão Contábil e extratos de aplicações financeiras,
e-fls 113 e ss) acerca da base de cálculo do IRRF no intuito de comprovar o crédito.
Os documentos contábeis citados não foram apreciados pelas instâncias
anteriores. Para que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de novo procedimento, para a aferição da liquidez do
crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o Recorrente
a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do indébito
referente às retenções de IR, e prolate decisão complementar, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado digitalmente)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.871 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911356/2009-21

LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital